Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300). SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA EM GRAU SUFICIENTE E NECESSÁRIO DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE UM APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC.

2. Na hipótese, até que se prove o contrário, não se verificam indícios de responsabilidade do banco agravado pelos prejuízos suportados pela agravante em razão de aparente fraude praticada por terceiros, a qual se encontra, em princípio, desvinculada dos contratos de empréstimos bancários firmados entre as partes.

3. À luz do conjunto fático-probatório até então constantes dos autos, não se denota indícios de vinculação entre a suposta fraude perpetrada por terceiros e a atividade desenvolvida pelo banco agravado, sendo certo que, após a disponibilização do crédito, não se constatando, em sede de cognição sumária e rarefeita da controvérsia, lastro para imputar, em caráter antecipatório, responsabilidade à instituição financeira pela má destinação do numerário dada pelo consumidor.

4. Somente após a devida e necessária incursão na cognição exauriente da demanda será possível analisar se os contratos de mútuo feneratício firmados entre a agravante e o agravado se mantêm hígidos diante das fraudes aparentemente praticadas por terceiros.

5. Agravo de instrumento desprovido.